Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701378-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Alexandre Soares da Silva Agravada: 99 Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Soares da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0744100-58.2022.8.07.0001, assim redigida: “Tendo em vista o comprovante de rendimentos de ID 143297918 defiro a gratuidade de justiça. Cuida-se ação sob o rito do procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALEXANDRE SOARES DA SILVA em desfavor de 99 TECNOLOGIA LTDA. A parte autora informa que é motorista de aplicativo e que teve seu contrato suspenso com a ré sem saber os motivos reais pelos quais houve a suspensão, o que está o impossibilitando de trabalhar. Pede, em tutela de provisória, de que a Ré seja obrigada a reativar, de forma imediata, o perfil do Autor na plataforma da 99POP, possibilitando que ele volte a utilizar aplicativo e, consequentemente, trabalhar. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Atualmente são diversas as plataformas que possibilitam aos motoristas trabalharem como motoristas de aplicativo, sendo opção do autor trabalhar apenas com a ré. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, sendo que os contornos do caso dependem de manifestação da ré para elucidação, pois o autor poderá ter sido suspenso por motivo idôneo e amparado contratualmente, o que afasta o caráter provisório da tutela. Ante o exposto, por ora INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42822069), em síntese, que a suspensão de seu cadastro no aplicativo de transporte urbano denominado “99 Pop” foi procedida de modo irregular, tendo em vista a ausência de notificação prévia. Acrescenta que não lhe foi oportunizado em nenhum momento o exercício de defesa diante da suspensão definitiva de seu cadastro como motorista no aplicativo aludido. Assevera que a avaliação promovida pelos clientes do aplicativo é positiva em relação ao serviço prestado e argumenta que não há irregularidade em sua Carteira Nacional de Habilitação, nem em relação às exigências de utilização do veículo. Sustenta que até o momento não foram esclarecidas as razões da suspensão de seu cadastro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente reestabelecido seu cadastro, na condição de motorista, no aplicativo de transporte urbano denominado “99 Pop”, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reestabelecimento do cadastro do recorrente, na condição de motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela recorrida. A pretensão do recorrente está fundamentada primordialmente na afirmação de que seu cadastro, na condição de motorista, no aplicativo de transporte “99 Pop”, foi suspenso sem notificação prévia ou oportunidade para defesa, bem como na ausência de esclarecimento a respeito do motivo para a suspensão aludida. A análise do conjunto probatório constante nos autos evidencia que o motivo para a suspensão do cadastro informado pela recorrida consiste em suposto descumprimento dos termos de uso do aplicativo por parte do agravante (Id. 42822071, fls. 123-124). Convém observar que o documento referido no Id. 42822071, fls. 125-137, evidencia que ao concordar com os “Termos e Condições de Uso” do aplicativo, o motorista admite a possibilidade de que a recorrida promova “à sua livre discrição” a suspensão ou o cancelamento de seu acesso, na condição de motorista, em razão de eventual “descumprimento e/ou violação” dos referidos termos. A esse respeito, convém destacar o teor do item 9.2 dos “Termos e Condições de Uso” do aplicativo (Id. 42822071, fl. 136): “9.2. O MOTORISTA/MOTOCICLISTA PARCEIRO CONCORDA QUE O TÉRMINO DE SEU ACESSO AO SERVIÇO, POR QUALQUER RAZÃO CONSTANTE DESTES TERMOS, PODE OCORRER SEM UMA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TODAS AS INFORMAÇÕES E DADOS CONSTANTES PODERÃO SER PERMANENTEMENTE APAGADOS.” Assim, para que seja suficientemente esclarecida a questão referente à eventual ocorrência de irregularidade em relação à suspensão do cadastro do recorrente, é necessária a instauração do contraditório. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator